Tribunal: TJSP
Processo: 9000057-11.2019.8.26.0126
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de Regime - Sentenciado que cumpre pena por crimes graves – Exame criminológico realizado que a ele se revela desfavorável – Elementos que se mostram suficientes ao indeferimento do benefício - Não preenchimento do requisito subjetivo – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000057-11.2019.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
ANDRE NUNES DE ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000057-11.2019.8.26.0126 -Voto no 38001 - J
2
Agravo em Execução Penal no 9000057-11.2019.8.26.0126
Origem: Vara das Execuções Criminais/Caraguatatuba
Magistrado: Dr. Julio da Silva Branchini
Agravante: ANDRÉ NUNES DE ARAUJO
Agravado: Ministério Público
Voto no 38001
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão de Regime -
Sentenciado que cumpre pena por crimes graves Exame
criminológico realizado que a ele se revela desfavorável
Elementos que se mostram suficientes ao indeferimento do
benefício - Não preenchimento do requisito subjetivo

Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por ANDRÉ NUNES DE ARAUJO, contra a r.
decisão de fls. 30, a qual indeferiu seu pedido de progressão
de regime, por ausência de requisito subjetivo.
Alega
o
agravante,
em
síntese,
que
preenche os requisitos legais necessários à obtenção da
benesse, ressaltando que a determinação de realização de
exame criminológico não foi pautada em elementos concretos
aptos a justificá-la. Requer, assim, a concessão da benesse,
porquanto preenchidos os requisitos legais respectivos (fls.
32/35v).

Contrarrazoado o agravo às fls. 38/44 e
mantida a r. decisão (fls. 45), opinou a Douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 50/59).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000057-11.2019.8.26.0126 -Voto no 38001 - J
3
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente,
cumpre
assinalar
que
a
alteração promovida pela Lei 10.792/03 não aboliu a
possibilidade de o Magistrado solicitar a confecção do exame
criminológico, porém dispensou sua obrigatoriedade, relegando-
se sua realização nas hipóteses em que se vislumbre real
necessidade, ante as circunstâncias do caso concreto.
A Súmula Vinculante no 26 do Supremo
Tribunal Federal, do mesmo modo, garante o direito do
magistrado de solicitar, de modo fundamentado, o exame
criminológico, cujo enunciado se transcreve abaixo:
“Para efeito de progressão de regime de
cumprimento de pena, por crime hediondo ou
equiparado, praticado antes de 29 de marco de
2007,
o
juiz
da
execução,
ante
a
inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo 1o
da Lei 8.072/90, aplicará o artigo 112 da Lei de
Execuções Penais, na redação original, sem
prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou
não os requisitos objetivos e subjetivos do
benefício podendo determinar para tal fim, de
modo fundamentado, a realização de exame
criminológico”.
No
mesmo
sentido,
se
perfila
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 439: Admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada.
Portanto, é lícito ao Magistrado das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000057-11.2019.8.26.0126 -Voto no 38001 - J
4
execuções solicitar o exame criminológico para então decidir
acerca da concessão do benefício pleiteado, sendo certo que,
ao contrário do sugerido pela combativa Defesa, foi
amplamente fundamentada, pelo MM. Juízo a quo, a
imprescindibilidade de sua realização (fls. 18/19), exame este
pelo qual se buscava aferir, do que se pode extrair, o
preenchimento do requisito subjetivo para benesse de menor
amplitude, inclusive (progressão de regime).
No mais, no vertente caso, verifica-se que
o agravante, reincidente, desconta as penas de 10 anos, 07
meses e 06 dias de reclusão, pela prática de tráfico e porte
ilegal de arma de fogo e término previsto para 08/12/2023
(fls. 04/07).
O MM. Juízo a quo, contudo, entendeu por
bem indeferir o pedido relativo à benesse da progressão de
regime, uma vez que o sentenciado não preenche o requisito
subjetivo, registrando a prática de crimes gravíssimos,
inclusive equiparado a hediondo, bem como exame criminológico
a ele desfavorável.
Assim, não se pode falar que a sentença
apresenta fundamentação inidônea, pois os motivos pelos quais
o douto Magistrado indeferiu a progressão ao reeducando são
plausíveis, eis que entendeu não estar preenchido o requisito
subjetivo necessário.
De mais a mais, importante sublinhar que o
Magistrado não está vinculado a qualquer laudo; as ponderações
dos exames realizados prestam-se, tão somente, a orientar o
Juízo, diante de todos os demais elementos de convicção
reunidos, podendo ele, pois, nos termos do que preceitua o art.
182, do CPP, no tocante ao resultado dos laudos produzidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000057-11.2019.8.26.0126 -Voto no 38001 - J
5
“aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.”, sendo certo que
pode o Magistrado utilizar-se dos diversos elementos
constantes nos autos para formar sua opinião.
Isto porque não se pode resumir a
atividade jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a
ser o Poder Judiciário mero órgão burocrático ratificador de
documentos emitidos pela direção da unidade prisional ou
mesmo pelos profissionais que elaboram o exame criminológico.
Vincular o Magistrado a tais documentos é
tornar o Juiz um mero homologador da atividade
administrativa, num claro vilipêndio à jurisdicionalidade da
execução da penal e ao princípio do livre convencimento
motivado.
O nosso sistema de valoração das provas é
baseado justamente em tal princípio e, neste caso, cabe ao
Juiz ponderar tanto o deferimento da benesse quanto a
segurança da sociedade.
Neste sentido:
“PENA PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO CONSTITUI DIREITO ABSOLUTO DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente
arbítrio do magistrado o exame das condições
subjetivas
do
reeducando.
Isso
porque
a
progressão não é um direito absoluto, mas
condicionada à segurança da vida em sociedade”
(TJSP, RT 717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento
condicional
não
decorre
automaticamente de simples operação matemática,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000057-11.2019.8.26.0126 -Voto no 38001 - J
6
mas depende, também, da avaliação de fatores
peculiares da vida prisional somente avaliados pelo
competente Juízo da Execução” (STJ, HC no
38.656/SP, 5a Turma, j. 12/04/2005, rel.
Min. José Arnaldo da Fonseca).
Com isso, o indeferimento do benefício ao
sentenciado era mesmo medida de rigor.
Deveras, para aferir o requisito subjetivo,
o Juiz precisa de elementos que indiquem o merecimento do
reeducando, de que está apto para retornar ao convívio social,
mormente quando se encontra cumprindo pena pela prática de
crimes graves.
E, a despeito de no atestado de conduta
carcerária, eventualmente, constar bom comportamento, não
são ali especificadas quais as condutas que foram consideradas
boas, bem como o que se espera do sentenciado para o futuro e
o quanto ressocializado já está.
Principalmente em casos como o dos
autos, em que o agravante encontra-se em cumprimento de
penas por delito, inclusive, equiparado a hediondo, tendo, ainda,
já descontado penas por delitos pretéritos, com anotação de
falta disciplinar grave, a envolver abandono (fls. 06),
necessária se faz a análise mais aprofundada no tocante à
concessão de qualquer benesse.
E, nesse aspecto, no que se refere ao
exame criminológico realizado, consta, da conclusão da equipe
multidisciplinar, que, quanto ao sentenciado, posicionam-se de
modo “(...) DESFAVORÁVEL à progressão de regime ao semiaberto e
ao livramento condicional, haja vista que o mesmo não possui critérios
subjetivos necessários para a progressão de regime. Ainda se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000057-11.2019.8.26.0126 -Voto no 38001 - J
7
em processo de assimilação da terapêutica penal, necessitando de
maior tempo de reclusão para reflexão acerca de sua postura delitiva”
(fls. 26).
Tais apontamentos, por si sós, evidenciam,
de maneira satisfatória, que o sentenciado não reúne mérito
suficiente para a obtenção da benesse ora perseguida, a qual,
como adiantado, denota maior responsabilidade, sendo certo
que, no curso da execução, vigora o princípio “in dubio pro
societate”. Caso contrário, a vida em sociedade representaria
um “laboratório” para testar a recuperação do preso.
Com efeito, para aferir o requisito
subjetivo, o Juiz precisa de elementos que indiquem o
merecimento do reeducando, que forneçam a certeza de que
aquele interno está apto para retornar ao convívio social, o que
não restou evidenciado no caso em comento.
Como se vê, no presente caso, o exame
criminológico revelou-se extremamente necessário para uma
análise mais escorreita do requisito subjetivo antes de se
proferir decisão judicial, pois atestou que o sentenciado ainda
não reúne, deveras, aspectos subjetivos favoráveis para ser
reinserido no convívio social.
Por estes motivos, evidenciado o não
preenchimento do requisito subjetivo para a progressão,
inviável a concessão do benefício.
Diante desse quadro, agiu acertadamente o
douto Magistrado ao indeferir o benefício, eis que o
sentenciado, deveras, não reúne méritos para retornar ao
convívio social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000057-11.2019.8.26.0126 -Voto no 38001 - J
8
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo a r. decisão tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator